Tribunal: TJSP
Processo: 2135951-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho. Ação que visa à inclusão do filho prematuro no plano de saúde oferecido aos funcionários da empregadora da agravante, que, também, foi incluída no polo passivo desta ação. Matéria questionada se refere à relação empregatícia

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho. Ação que visa à inclusão do filho prematuro no plano de saúde oferecido aos funcionários da empregadora da agravante, que, também, foi incluída no polo passivo desta ação. Matéria questionada se refere à relação empregatícia vigente.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2135951-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALIA HERMELINDA HUAMAN LEGUIA, são agravados ATENTO BRASIL S/A
e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135951-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28185 - BAS
2
VOTO No: 28.185
AGRAVO INTERNO No: 2135951-34.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DE SANTO AMARO
JUIZ(A) DE 1a INST.: FABIANA FEHER RECASENS
AGTE.: ALIA HERMELINDA HUAMAM LEGUIA
AGDAS.: ATENTO BRASIL S/A E OUTRA
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão
que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça
Comum e determinou o encaminhamento dos autos à
Justiça do Trabalho. Ação que visa à inclusão do filho
prematuro no plano de saúde oferecido aos funcionários
da empregadora da agravante, que, também, foi incluída
no polo passivo desta ação. Matéria questionada se
refere à relação empregatícia vigente.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 45/47, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça
Comum e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho.
A agravante sustenta, em síntese, a competência da Justiça
Comum porque a matéria questionada se refere à relação de consumo e não está
inserida no âmbito do artigo 114 da Constituição Federal, reiterando questões
suscitadas nas razões do agravo de instrumento.
Salienta que a presente ação visa, somente, à aplicação da Lei
no 9.656/98, considerando a necessidade de inclusão de recém-nascido prematuro no
plano de saúde oferecido pela empresa e a cobertura pelo plano em situação de
urgência, portanto, depende do exame dos artigos 12, III, b, V, c e 35-C da
mencionada lei, além de enunciado sumular deste Egrégio Tribunal, não atraindo
qualquer dos dispositivos da Consolidação das Leis Trabalhistas.
Pleiteia o provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135951-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28185 - BAS
3
Recurso processado com efeito suspensivo e, apenas, a
agravada Amil Assistência Médica Internação S/A apresentou contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 30 (autos originários), que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada para incluir o filho da agravante no plano de
saúde coletivo, do qual é beneficiária, sem carência.
A agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos
necessários à antecipação de tutela, salientando a urgência
decorrente do fato de seu filho ser prematuro.
Aduz que, após três dias da alta hospitalar, necessitou ir até a
empresa, onde trabalha, para assinar um documento, levando
consigo o filho prematuro de apenas 6 dias, arriscando a vida
deles tendo em vista a pandemia, contudo não foi informada sobre
a existência de prazo, de 30 dias, para inclusão do seu dependente
no plano de saúde.
Esclarece que, ao comparecer ao hospital, em 22/04/2020, foi
informada que seu filho, o qual não conseguia respirar, não fazia
parte do convênio médico e, portanto, apenas recebeu
atendimento básico, pois não podia ser atendido por pediatra, a
não ser mediante o pagamento de R$ 500,00, o que não dispõe,
conforme demonstrado através de seu holerite.
Salienta ser mãe solteira e não receber qualquer ajuda financeira
do genitor da criança.
Observa que a tutela de urgência foi indeferida com fundamento
na inobservância do prazo para solicitação de inclusão do recém-
nascido prematuro no plano de saúde.
Contudo, deveria ter sido considerada a situação excepcional
decorrente do COVID-19, que motivou sua manutenção em
quarentena, visando proteger o filho recém-nascido de forma
prematura e, portanto, sem anticorpos suficientes.
Afirma inexistir justificativa à negativa em questão, pois a Lei
9.656/98 não prevê restrição à inclusão do dependente, somente,
menciona que passados 30 dias do nascimento, deve ser
observado necessariamente o prazo de carência.
Aduz que, se considerada a data prevista ao nascimento de seu
filho, como se tivesse nascido com 40 semanas de gestação, a
comunicação à empresa agravada, em 22/04/2020, deveria ser
considerada dentro do prazo de 30 dias.
Pleiteia a antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2135951-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28185 - BAS
4
1. Em juízo de admissibilidade, considerando o poder geral de
cautela e o risco de dano de difícil reparação, liminarmente,
determino a inclusão do filho da agravante, no plano de saúde
coletivo em questão, sem imposição de carência, em 5 dias, sob
pena de multa diária de R$ 300,00. Comunique-se, servindo este
como ofício.
2. Contudo, tendo em vista que a ação visa à inclusão de
dependente em plano de saúde mantido pela empregadora da
agravante, ou seja, a matéria questionada se refere à relação
empregatícia vigente, verifica-se a competência da Justiça do
Trabalho para apreciar a presente ação.
Em situação semelhante:
“COMPETÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
EMPREGADO
APOSENTADO POR INVALIDEZ. Controvérsia oriunda de
relação de trabalho. Não há ruptura entre o empregado e a
empregadora, de modo a ensejar imediata relação civil do
beneficiário com o plano. A permanência ou não do empregado no
quadro de beneficiários da agravada é questão relativa à relação
de trabalho que se encontra suspensa. Art. 475, caput, CLT.
Súmula 440 do TST. Reconhecimento, de ofício, da incompetência
da Justiça Comum e consequente determinação do envio dos autos
à Justiça Especializada. Recurso não conhecido, com determinação.” (Agravo de Instrumento no
2166404-80.2018.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j.
29/03/2019).
Diante do exposto, pelo meu voto, deferida a liminar pleiteada até
sua reapreciação pelo Juízo competente, de ofício, RECONHEÇO
a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar esta ação
e, consequentemente, determino a redistribuição dos autos
originários à Justiça do Trabalho de primeira instância.”
Este entendimento está correto e a agravante não trouxe
qualquer elemento apto a infirmá-lo.
Aliás, a matéria questionada se refere à relação empregatícia
vigente, uma vez que o plano de saúde em questão é oferecido aos funcionários da
atual empregadora da agravante, que foi incluída no polo passivo desta ação,
portanto, não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator